Tribunal: TJES
Processo: 0000528-93.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000528-93.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA MEDINA DE OLIVEIRA
APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de defesa do consumidor, condenando a operadora a fornecer atendimento domiciliar multiprofissional (home care) com: (
I
) atendimento médico e por profissional de enfermagem ao menos uma vez por mês; e (
II
) fisioterapia ao menos duas vezes por semana. A autora pleiteava a manutenção do atendimento integral anteriormente concedido, incluindo técnico de enfermagem por 24 horas, médico e enfermeiro duas vezes por semana, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapia três vezes por semana, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir a modalidade e a extensão da assistência domiciliar (home care) a ser fornecida pelo plano de saúde, diante das sequelas neurológicas e motoras da autora decorrentes de acidente vascular cerebral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear regime de internação domiciliar quando o laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, atesta que o caso não exige cuidados de alta complexidade.

4.
A sentença observa estritamente os parâmetros técnicos fixados pela perícia judicial, cuja imparcialidade e fundamento prevalecem sobre documentos unilaterais apresentados pelas partes.

5.
Os cuidados básicos de higiene e alimentação, bem como a administração de medicamentos orais, podem ser realizados por cuidador treinado, não exigindo profissional de enfermagem em tempo integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1.
A operadora de plano de saúde deve custear atendimento domiciliar multiprofissional (home care) nos limites definidos por laudo pericial judicial, não sendo obrigada a fornecer regime de internação domiciliar com técnico de enfermagem em tempo integral quando não caracterizada alta complexidade.

2.
O laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório prevalece sobre documentos médicos unilaterais apresentados pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0000528-93.2020.8.08.0047
.

APELANTE: LUZIA MEDINA DE OLIVEIRA.

APELAD
A
:
UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta Luzia Medina de Oliveira em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de defesa do consumidor com pedido de tutela de urgência” ajuizada por ela contra Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, que julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar a requerida a manter em favor da autora os serviços de assistência domiciliar na modalidade de atendimento domiciliar multiprofissional (home care), conforme laudo médico pericial de fls. 360/361, com o fornecimento de: i) atendimento médico e por profissional de enfermagem por, pelo menos, uma vez no mês; e ii) atendimento fisioterápico por pelos menos duas vezes na semana”.

Conforme exposto na respeitável sentença,

“
Cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada por Luzia Medina de Oliveira em face de Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, pelas razões expostas na petição inicial de fls. 02/11, instruída com os documentos de fls. 12/39.

A petição relata, em síntese, que: i) a requerente é vinculada a plano de saúde disponibilizado pela requerida; ii) a requerente sofreu no ano de 2019 acidente vascular cerebral, tendo permanecido internada por sessenta e oito dias no Hospital Meridional de São Mateus; iii) após alta hospitalar, a autora necessita de acompanhamento de técnico em enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia em seu domicílio, de enfermeiro uma vez por semana e médico duas vezes por semana, além de acompanhamento fonoaudiológico de no mínimo três vezes por semana e nutricional; iv) houve o indeferimento da disponibilização de cuidador por vinte e quatro horas por dia sob o argumento de não inclusão no plano de saúde; v) os atendimentos foram solicitados conforme prescrição médica; vi) a autora faz jus ao atendimento domiciliar “home care”, a teor do artigo 35-C da Lei n.º 9.656; vii) a conduta da parte requerida causa danos morais a autora.

Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial de fornecimento de estrutura de atendimento home care com a disponibilização de Fisioterapeuta (para fisioterapia motora e respiratória) e de Fonoaudiólogo por, pelo menos, três vezes por semana, de nutricionista para avaliar e instituir terapia nutricional, de enfermeiro semanalmente e de médico por, pelo menos, duas vezes por semana e de técnico de enfermagem de maneira ininterrupta (24 horas por dia). Como pleito definitivo, pretende seja mantida/confirmada a tutela de urgência, com consequente fornecimento do atendimento home care, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.”

Nas razões recursais
(
id 9332938
)

a
recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “todos os documentos juntados ao feito, bem como o laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam que a autora encontra-se TOTALMENTE dependente de terceiros para realizar suas atividades mais básicas”; e 2) “o tratamento a que a demandante tem sido submetida (homecare), foi determinante para a evolução e melhora que teve desde que recebeu alta hospitalar”.

R
equereu
o provimento do recurso para

“
condenar a requerida a manter a estrutura de
homecare
nos exatos termos iniciais
”.

A controvérsia
recursal
cinge-se à definição da modalidade e da extensão do atendimento domiciliar (
home care
) necessário à autora, ora apelante, em razão das graves sequelas neurológicas e motoras advindas de um AVC isquêmico ocorrido em novembro de 2019
(fl. 34)
. Enquanto a autora, amparada em laudos de seus médicos assistentes, pleiteou um regime de internação domiciliar com suporte de enfermagem por 24 horas diárias
(fls. 34-7)
, a ré, com base em avaliações de sua equipe multidisciplinar, defendeu que o quadro clínico era de baixa complexidade, demandando apenas assistência domiciliar multiprofissional, sem a necessidade de técnico de enfermagem em tempo integral
(fl. 218)
.

Diante da evidente controvérsia de natureza eminentemente técnica,
foi realizada
prova pericial. O laudo
técnico
, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (
fls.
33
3
-48), bem como os esclarecimentos subsequentes (id 360-361), foram conclusivos e esclarecedores, servindo como fundamento principal para a justa resolução da lide.

A expert
a
judicial, após examinar a paciente e analisar a documentação acostada aos autos, foi categórica
em afirmar que a “paciente não preenche critério de alta complexidade, estando indicado si
m
a atenção domiciliar (
homecare
), porém na modalidade de atendimento domiciliar multiprofissional”,
com
plano terapêutico prevendo
“fisioterapia pelo menos duas vezes na semana, e avaliação do médico geral e
enfermeiro
mensa
l
,
podendo ser espaçado para trimestral conforme estabilidade clínica da requerente” (
fl.
361).

Sobre a necessidade de acompanhamento em tempo integral por técnico de enfermagem
, a perita esclareceu
que “não se faz necessário a manutenção de técnico de enfermagem 24h por dia” (fl. 342), porquanto
“
todos os cuidados com o paciente descritos – alimentação, banho, higiene oral, hidratação da pele, administração de medicamentos, não são procedimentos técnicos específicos da enfermagem e podem ser realizados por cuidador mediante treinamento prévio
” (
fl.
34
1
).

A r
espeitável
sentença vergastada, portanto, ao acolher parcialmente a pretensão autoral, o fez em estrita conformidade com a prova técnica produzida nos autos, a qual, por sua natureza imparcial e fundamentada, deve prevalecer sobre os laudos e relatórios unilaterais apresentados pelas partes. O magistrado sentenciante modulou a obrigação da apelada para que esta fornecesse exatamente o que a perícia judicial apontou como necessário e adequado ao quadro clínico da apelante, garantindo seu direito à saúde sem, contudo, impor à operadora um ônus desproporcional e clinicamente injustificado.

Os novos laudos médicos juntados pela apelante com seu recurso, embora relatem a gravidade de sua condição, não possuem o condão de infirmar a conclusão da perícia judicial. Tais documentos, por serem unilaterais e produzidos extemporaneamente, não se sobrepõem à análise técnica, isenta e aprofundada realizada pela perita de confiança do juízo durante a instrução processual.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois reflete uma justa composição da lide, amparada na prova mais abalizada produzida no processo, qual seja, o laudo pericial, que estabeleceu, com precisão técnica, os limites da necessidade terapêutica da apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor d
a apelante
para
20
% (
vinte
por cento) sobre o
valor
atribuído à causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
mantida a suspensão da exigibilidade da verba
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.